Tribunal: TJMT
Processo: 1022417-10.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022417-10.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO, COMPRA E VENDA]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR DESIGNADO:

DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO - CPF: 717.569.901-82 (AGRAVANTE), ANA MARCIA MARTINS - CPF: 432.990.911-15 (AGRAVADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, AFASTOU A PRESCRIÇÃO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
), VENCIDO O RELATOR, QUE PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA PRETENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE MANDATO VERBAL. INDENIZAÇÃO POR APROPRIAÇÃO INDEVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição em ação de locupletamento ilícito, ajuizada por mãe contra seu filho, envolvendo valores decorrentes de alienação de imóvel por meio de mandato verbal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão autoral deve ser enquadrada como ação de prestação de contas, ação de cobrança ou ação indenizatória por descumprimento de mandato verbal, para fins de definição do prazo prescricional aplicável.

III. Razões de decidir

3. A adequada qualificação jurídica da pretensão revela-se como indenização por descumprimento de mandato verbal, e não como prestação de contas ou mera cobrança de valores.

4. A ausência de formalização do mandato não invalida a relação jurídica existente entre as partes, dada a confiança familiar e o reconhecimento tácito da representação.

5. A jurisprudência do STJ firma entendimento no sentido de que ações indenizatórias fundadas em violação de deveres do mandatário sujeitam-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002.

6. Não há nulidade por requalificação da pretensão, tendo em vista que a tese de natureza indenizatória foi arguida oportunamente e não configura surpresa às partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional aplicável à ação de indenização ajuizada por mandante contra mandatário por descumprimento de mandato verbal é o decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. 2. A ausência de instrumento escrito não invalida o mandato, quando existente relação de confiança e atuação com base no consentimento tácito do mandante."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação

de “
Locupletamento Ilícito
” (Proc. nº 1016690-95.2023.8.11.0003), ajuizada contra o ora agravante por ANA MARCIA MARTINS, rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelo réu/agravante (cf. Id. nº 162600025 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, uma vez que a ação ajuizada pela agravada se trata, na realidade, de
uma ação de cobrança e não de prestação de contas, como interpretado pelo magistrado de origem.

Afirma que a agravada busca a condenação do agravante ao pagamento de quantia certa, sob a alegação de locupletamento ilícito, fundamentada no artigo 884 do Código Civil. Nesse sentido, o agravante aduz que o prazo
prescricional
aplicável ao caso é o de três anos, conforme disposto no artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil, por se tratar de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa.

Argumenta que, conforme a teoria da
actio
nata
, o prazo
prescricional
começa a fluir a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento da violação ou lesão ao seu direito subjetivo. Alega que, na hipótese dos autos, o termo inicial para contagem do prazo
prescricional
seria a data do depósito realizado na conta do agravante, em 30/10/2015. Como a ação foi proposta somente em 30/06/2023, já teriam transcorrido mais de sete anos desde o fato gerador do direito alegado, configurando-se, assim, a prescrição.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para que seja cassada a decisão agravada em todos os seus termos e efeitos, reconhecendo-se, assim, a ocorrência da prescrição suscitada, com a consequente extinção do feito, com resolução de mérito, com fulcro no
art
. 487, II, do CPC
” (cf. Id. nº 201214150).

A agravada apresentou contrarrazões vinculadas ao Id. nº 237250172, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT, OAB/MT Nº 18199-O.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Luis
Fagner
Gerolin
Amoroso contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de "Locupletamento Ilícito" ajuizada por Ana Márcia Martins, rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelo ora agravante.

O agravante alega que a ação proposta pela agravada, embora intitulada como de "Locupletamento Ilícito", tem natureza jurídica de ação de

cobrança, regida pelo prazo
prescricional
de 3 anos, conforme disposto no
art
. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

Sustenta que o prazo
prescricional
começou a fluir em 30/10/2015, data do depósito realizado na conta do agravante, e que, como a ação foi ajuizada somente em 30/06/2023, já havia transcorrido o prazo legal.

A r. decisão agravada assim decidiu:

“Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

A preliminar arguida pela parte ré – prescrição
art
. 206, § 3º, inciso IV do Código Civil - a pretensão da autora está prescrita, não há como vingar.

Não há dúvida que o prazo
prescricional
para a propositura da ação de locupletamento ilícito é de três anos, contados a partir do decurso do prazo para o exercício da pretensão.

Segundo o exposto na peça madrugadora, houve a venda de um imóvel matriculado sob nº 12.022 do CRI local, onde a autora autorizou o réu para tal mister, restando obrigado repassar parte do valor da venda à autora, assim, no fundo a pretensão mais se amolda a uma prestação de contas.

Não houve pedido de prestação de contas, mesmo assim, não ocorreu a perda do direito da autora.

No caso de prestação de contas, o prazo
prescricional
é o previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja 10 (dez) anos.

Após o transcurso do prazo previsto no artigo 205 do Código Civil, é que
começa
correr o prazo previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV do Código Civil.

De forma que, não atingido pela prescrição a pretensão da autora, razão pela qual, rejeito o pedido formulado pelo réu.”

O cerne da controvérsia recai sobre a natureza jurídica da pretensão deduzida pela autora e o
respectivo
prazo
prescricional
aplicável.

A autora pleiteia o pagamento de valores que, segundo ela, seriam devidos em razão de obrigação assumida pelo réu, decorrente de autorização para a venda de um imóvel de matrícula nº 12.022 do CRI local. Embora o magistrado de origem tenha entendido que o caso se amolda a uma prestação de contas, o fato é que a autora não formulou tal pedido, optando por pleitear diretamente o pagamento de valores com base no
art
. 884 do Código Civil, o que afasta a aplicação do prazo
prescricional
de 10 anos (
art
. 205 do Código Civil), aplicável apenas quando há pedido expresso para apurar eventual saldo devedor.

Cabe ressaltar que, ainda que fosse admitida a aplicação do prazo de 10 anos (prestação de contas) caso a autora tivesse formulado
pedido nesse sentido, o prazo da prestação de contas não interromperia o prazo
prescricional
de eventual ação de cobrança ou ressarcimento direto posteriormente.

Assim, no caso dos autos, verifica-se que, a pretensão da autora está fundamentada na suposta obrigação do réu de repassar parte do valor obtido com a venda do imóvel, o que configura uma relação obrigacional de cobrança de valores, que prescreve em 5 anos (
art
. 206, §5º, I, CC) ou, em última análise, uma pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, baseada no
art
. 884 do Código Civil, que prescreve em 3 anos (
art
. 206, §3º, IV, CC).

Independentemente da interpretação dada à relação jurídica, a pretensão da autora se encontra prescrita, pois considerando que o depósito alegado pela autora ocorreu em 30/10/2015, o prazo de 3 anos (ressarcimento por enriquecimento sem causa) expirou em 30/10/2018. Mesmo se fosse aplicado o prazo mais amplo de 5 anos (obrigação de repasse ou dívida líquida), a prescrição teria ocorrido em 30/10/2020.

Logo, qualquer que seja a interpretação da relação jurídica, a prescrição já se operou, pois, a ação foi ajuizada apenas em 30/06/2023, ou seja, quase 8 anos após o fato gerador da suposta obrigação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da pretensão da autora e determinando a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do
art
. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas recursais pela parte agravada, observada a regra do
art
. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(
1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2
ª
VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 11/03/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) AGUARDA.

SESSÃO DE
11 DE MARÇO DE 202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
(VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(
1º VOGAL):

Pedi vista dos autos para analisar com maior profundidade a questão da prescrição.

Após exame detido dos autos, entendo que, com a devida vênia, a pretensão autoral deve ser enquadrada sob uma perspectiva distinta daquela adotada no voto originalmente proferido.

A decisão do juízo de primeiro grau afastou a prescrição sob o fundamento de que a demanda se amoldaria a uma ação de prestação de contas, aplicando, assim, o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. No entanto, o eminente Relator divergiu desse entendimento ao considerar que a pretensão da autora teria como fundamento uma obrigação de repasse de valores, decorrente da alienação de imóvel, o que ensejaria a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, ou, em última hipótese, a prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3º, inciso IV, do mesmo diploma legal.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na adequada qualificação jurídica da pretensão deduzida em juízo.

Pois bem.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a qualificação do pedido não se restringe à mera literalidade do que está consignado na petição inicial, devendo ser extraída a real intenção do autor a partir da interpretação lógico-sistemática do conjunto da exordial:

“não há julgamento
extra petita
quando o órgão julgador interpreta os pedidos de forma lógico- sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da petição analisada” (
AgInt
no REsp 2.026.725/PA, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA ,
julgado em 18/9/2023,
DJe
de 20/9/2023).

A partir dessa diretriz interpretativa, ao analisar os fundamentos da petição inicial, contestação e da impugnação, verifico que a
relação jurídica subjacente ao litígio decorre de um mandato verbal outorgado pela autora ao réu, seu filho, para que este promovesse a alienação de um imóvel de sua propriedade e, posteriormente, repassasse a parte correspondente do montante obtido com a venda.

Smj
,
o ponto central, portanto, não se restringe à obrigação de repasse de valores, mas sim à alegação de apropriação indevida por parte do mandatário, que teria descumprido os termos do mandato verbal que lhe foi conferido. No caso concreto, a autora não está apenas cobrando valores devidos em decorrência de um contrato de compra e venda. Ela argumenta que o réu agiu na condição de mandatário e descumpriu sua obrigação, apropriando-se indevidamente do montante que deveria repassar. A hipótese configura, assim, uma demanda indenizatória decorrente do descumprimento de um contrato de mandato, e não uma mera cobrança de valores ou pedido de prestação de contas.

Não obstante o entendimento do juízo de primeiro grau, não se verifica nos autos a configuração dos requisitos essenciais para a caracterização da ação como de prestação de contas. A autora não pleiteia a exibição detalhada de movimentações financeiras ou a apuração de eventuais saldos de uma relação de gestão de bens alheios, mas, sim, a reparação por descumprimento do mandato verbal conferido ao réu. A essência da controvérsia não está na necessidade de prestação de contas, mas na alegação de que o mandatário se apropriou indevidamente de valores que deveria ter repassado, tornando a questão eminentemente indenizatória.

Diante desse enquadramento jurídico, o prazo prescricional aplicável não é o quinquenal ou trienal, mas sim o prazo geral de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil. Isso porque, consoante pacífica jurisprudência do STJ, em demandas nas quais o mandante pleiteia indenização contra o mandatário em razão do descumprimento do contrato de mandato, aplica-se o prazo decenal:

“Em se tratando de ação de indenização do mandante em face do mandatário, em razão de suposto mau cumprimento do contrato de mandato, hipótese sem previsão legal específica, incide o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos do art. 205 do CC.” (STJ, REsp 1150711/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2011,
DJe
15/03/2012)

No mesmo sentido:

“É decenal o prazo prescricional aplicável às ações de indenização propostas pelo mandante em razão de suposto descumprimento do contrato de mandato. Precedentes.” (STJ,
EDcl
no REsp 1500600/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015,
DJe
18/06/2015)

Desse modo, considerando que a presente demanda se fundamenta na alegação de apropriação indevida de valores pelo mandatário em razão do descumprimento do mandato verbal, impõe-se o reconhecimento da aplicabilidade do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Antes de finalizar, porém, quero deixar registradas duas considerações, para afastar, desde já, qualquer alegação de nulidade, seja do mandato ou da decisão.

A respeito do mandato verbal de alienação existente entre mãe e filho, embora o artigo 654, §1º, do Código Civil estabeleça que o mandato deve ser formalizado por escrito quando o ato exigir essa forma, tenho que em algumas situações excepcionalíssimas (como é o caso), desde que não se discuta a validade do ato praticado perante terceiros, mas apenas a relação interna entre mandante e mandatário, pode ser autorizado mandato verbal.

Essa flexibilização se justifica especialmente em relações de confiança e informalidade, como a estabelecida entre mãe e filho, em que é comum a ausência de formalização escrita para atos de representação negocial. Nesse sentido, se a própria autora não impugna a venda do imóvel, mas apenas busca o repasse dos valores que lhe cabia, não há razão para questionar a validade do mandato.

Dessa forma, a ausência de um mandato público não invalida automaticamente o dever do mandatário de cumprir suas obrigações. Como o próprio ordenamento jurídico admite a existência de mandato tácito, a relação jurídica entre as partes deve ser analisada conforme os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Seguindo, também não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil), pois, a requalificação jurídica da pretensão deduzida em juízo não ultrapassa os limites do pedido e da causa de pedir expostos na petição inicial. Pelo contrário, trata-se de providência que se insere no âmbito do poder-dever do julgador de conferir ao caso concreto a correta subsunção jurídica, independentemente da tipificação feita pelas partes.

Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça e mencionado no início, não configura julgamento extra ou ultra petita quando o órgão julgador, ao interpretar os pedidos e fundamentos expostos, aplica o direito de forma lógica e sistemática, a partir da análise do contexto fático e jurídico dos autos:

"Não há julgamento extra petita quando o órgão julgador interpreta os pedidos de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da petição analisada."
(
AgInt
no REsp 2.026.725/PA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
20/9/2023).

Complementando esse entendimento, a doutrina é firme ao assinalar que o princípio da congruência no processo civil não veda ao julgador a correção da nominação jurídica atribuída à demanda, cabendo-lhe interpretar os pedidos e a causa de pedir com razoabilidade, para alcançar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto. Nesse sentido, leciona
Fredie
Didier Jr.:

"O pedido e a causa de pedir devem ser interpretados com razoabilidade e boa-fé, não se podendo exigir do autor precisão técnico-jurídica absoluta na formulação da demanda, cabendo ao julgador ajustar a nominação dos pedidos e fundamentos ao direito aplicável."
(DIDIER JR.,
Fredie
.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 1. 21. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023).

Assim, a identificação da pretensão como indenizatória, fundada na violação dos deveres do mandatário, não inova no objeto do litígio, tampouco surpreende as partes, pois decorre logicamente dos fatos narrados e do próprio fundamento da pretensão, que sempre teve por objetivo a recomposição patrimonial em razão de alegada apropriação indevida.

Portanto, eventual alegação de nulidade, sob esse prisma, não merece prosperar, uma vez que a atuação deste órgão colegiado
manteve-se
dentro dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria, preservando a segurança jurídica e a efetividade do processo.

Se não bastasse, cumpre destacar que, diante do voto do eminente Relator, que propõe o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da ação, toda a matéria foi devidamente posta à apreciação e aprofundamento por este colegiado. Ademais, não se pode olvidar que a tese de natureza indenizatória, ora reconhecida, foi expressamente ventilada na impugnação à contestação apresentada na ação
principal, anteriormente à decisão agravada, circunstância que afasta qualquer alegação de surpresa, uma vez que a parte agravante dela tinha pleno conhecimento desde então.

Ante o exposto, divirjo do voto do eminente Relator para afastar a prescrição da pretensão autoral, e, embora com fundamento diverso, mantenho o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau quanto à incidência do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, determinando-se o prosseguimento da ação.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL - CONVOCADA):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

EM

11 DE MARÇO DE 2025
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR PROVEU O RECURSO; O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E A 2ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) AFASTARAM A PRESCRIÇÃO E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

SESSÃO DE 25 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luis
Fagner
Gerolin

Amaroso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Locupletamento Ilícito
ajuizada contra o ora agravante por Ana
Marcia

Martinsde
(proc. n. 1016690-95.2023.8.11.0003), rejeitou a preliminar de prescrição arguida pelo Réu/Agravante.

Defende o Agravante, em apertada síntese, que a “
agravada não almeja prestação de contas, em verdade, a ação principal/originaria versa sobre ação de cobrança
”, devendo incidir o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3, IV, do CC, cujo termo inicial, à luz da teoria da
actio nata
, é o depósito
realizado em sua conta bancário, em 30/10/2015. Assim, como a ação foi proposta somente em 30/06/2023, restaria configurada a prescrição.

Em seu voto, o Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, deu provimento ao recurso ao argumento de que a pretensão da Autora/Agravada teria como fundamento uma obrigação de repasse de valores, decorrente da alienação de imóvel, o que ensejaria a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, §5º, I, CC, ou, em última hipótese, a prescrição trienal, nos termos do artigo 206, §3º, IV, do mesmo diploma legal.

Por outro lado, o 1° Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias, negou provimento ao recurso sob a assertiva de que “
No caso concreto, a autora não está apenas cobrando valores devidos em decorrência de um contrato de compra e venda. Ela argumenta que o réu agiu na condição de mandatário e descumpriu sua obrigação, apropriando-se indevidamente do montante que deveria repassar. A hipótese configura, assim, uma demanda indenizatória decorrente do descumprimento de um contrato de mandato, e não uma mera cobrança de valores ou pedido de prestação de contas
”, tendo sido acompanhado pela 2ª Vogal, Dra. Tatiane Colombo.

Como se vê, tal qual anotado pelos prolatores dos votos divergentes, o
cerne da controvérsia recai sobre a natureza jurídica da pretensão deduzida pela parte Autora e o respectivo prazo prescricional aplicável.

Pois bem.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Des. Sebastião Barbosa Farias.

Com efeito, como anotado no voto proferido pelo 1° Vogal, é cediço que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição, a partir da análise de todo o seu conteúdo, sendo certo que a relação jurídica subjacente ao litígio decorre do descumprimento de mandato verbal outorgado pela Autora/Agravada em favor do Réu/Agravante, seu filho, para que este realizasse a alienação de um imóvel de sua propriedade e, posteriormente, efetuasse o repassasse do montante obtido com a venda, o que teria sido por ele descumprido ao se apropriar do dinheiro da venda.

Destarte, considerando que a demanda é embasada na alegação de apropriação indevida de valores pelo mandatário em razão do descumprimento do mandato verbal, extrai-se que sua natureza é eminentemente indenizatória, de forma a aplicar-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tal qual determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDATO. DESCUMPRIMENTO PELO MANDATÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS MANDANTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo fixado nas instâncias de origem, o ora agravante, como mandatário dos ora agravados, tinha a obrigação de depositar em conta corrente (conjunta) os aluguéis oriundos de imóvel de propriedade dos agravados. Contudo, o agravante teria se apropriado do dinheiro. 2. Em tal caso, tratando-se de inadimplemento de contrato de mandato, a ação de ressarcimento ajuizada pelos mandantes contra o mandatário tem prazo de prescrição de dez anos, cujo termo inicial, pela
actio
nata, é a efetiva ciência da lesão ao direito subjetivo, o que, na espécie, somente ocorreu quando os agravados tomaram conhecimento da morte do ora agravante (mandatário). Precedentes iterativos desta Corte. 3. Na hipótese vertente, entre a morte do ora agravante e o ajuizamento desta ação pelos ora agravados, não houve o transcurso de dez anos. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.142.339/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 7/6/2024.)

Com essas considerações, e com a devida vênia ao douto Relator, voto no sentido de fazer prevalecer o voto divergente proferido pela Des. Sebastião de Barbosa Farias.

É o voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL):

Com a devida vênia, a
co
mpanho o voto da
diverg
ênci
a.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025